Tribunal: TJES
Processo: 0030740-70.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030740-70.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANDRESSA RIBEIRO FOGOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
0030740-70.2019.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANDRESSA RIBEIRO FOGOS
Advogado do(a) RECORRIDO: VINICIUS BIS LIMA - ES13258-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ser servidora pública municipal desde de 29.04.2008 e que desde então desempenha atividades tidas como insalubres. Todavia, relata que apenas em 2019 passou a receber o respectivo adicional.

Diante disto, pleiteia a condenação do requerido à implementação do pagamento do indigitado adicional desde sua posse em 2008, bem como ao pagamento dos valores retroativos (anteriores a 2019).

O juízo de primeiro grau julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por tudo que fora exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para CONDENAR o Município de Vila Velha ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) durante o período em que a verba fora suprimida, desde 09.12.2014 em razão do acolhimento da prescrição quinquenal disposta na súmula 85 do STJ até o início do pagamento pelo ente municipal no ano de 2019.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021 a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. [...]

Irresignado o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando que as atividades desempenhas pela autora de 2008 a 2019 não eram classificadas como insalubridades, por isso, correto o não pagamento do adicional no período aventado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade, em razão de suas atividades exercidas na condição de assistente social na unidade de saúde de Jardim Marilândia.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o adicional de insalubridade no âmbito do Município de Vila Velha é tratado pelo Decreto Regulamentador nº 011/2015 de 21 de janeiro de 2015, que assim dispõe:

Art. 6º Os adicionais e seus devidos percentuais de insalubridade e periculosidade serão autorizados de acordo com os LTCAT’s aprovado pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha tomando por base as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) vigente.

Assim, a caracterização ou descaracterização da insalubridade se dá mediante comprovação de laudo técnico de inspeção do local de trabalho, emitido pela autoridade competente em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme previsto na NR 15 (Atividades e Operações Insalubres).

O ente público alega a existência de laudo técnico das condições de ambiente de trabalho do ano de 2015, o qual concluiu como não insalubre o campo de atuação da parte autora, visto que a mesma não laborava em condições nocivas à sua saúde. No entanto, o mencionado laudo não fora acostado aos autos como prova de sua afirmação, não cumprindo, assim, com o ônus probatório que lhe foi incumbido (art. 373, II, do CPC).

O LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, colacionado aos autos (pág. 21), com data de 01 de fevereiro de 2019, chegou a seguinte conclusão:

"nas funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres, conforme preconiza o Anexo 14 da NR15, sendo as atividades CARACTERIZADAS COMO INSALUBRES.

NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA: Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com os resultados encontrados, após inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem aos agentes ambientais insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do Decreto 3.048/99 e Decreto 4.882/03. ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE DO TRABALHADOR."

Assim, considerando a prescrição quinquenal declarada pelo juízo de origem, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, devendo, contudo, começar a incidir a partir da data de 09.12.2014.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)